Tribunal: CARF
Processo: 13971.724746/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.724746/2019-95
RESOLUÇÃO
3101-000.654 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Declinação de Competência para Julgamento
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em declinar
competência para 4a Câmara de 3a Seção do CARF, nos termos da Portaria CARF n° 627/2024.
Vencida a Conselheira Laura Baptista Borges. Designado o conselheiro Renan Gomes Rego para
redigir o voto vencedor.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão proferida pela C. 5a
Turma/DRJ09, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório n.° 356/2021, emitido pela DRF Blumenau, referente ao Pedido de
Ressarcimento n.° 15695.23212.230819.1.5.19-9185.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.654 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724746/2019-95
2
O referido Pedido de Ressarcimento formalizou crédito de COFINS do 2o trimestre
de 2018, no valor de R$ 95.861.684,57, no entanto, a d. Autoridade Fiscal confirmou tão somente
o montante de R$ 35.897.207,48.
Como consequência, foi parcialmente homologada a compensação declarada por
meio da PER/DCOMP n.° 25744.42880.181220.1.3.19-7304 e não homologada as demais
compensações vinculadas (fl. 7328).
Entendeu a d. Autoridade Fiscal que determinadas receitas não teriam sido
oferecidas à tributação do PIS e da COFINS pela Recorrente, bem como que parte dos créditos
teria sido indevidamente apropriada. O Relatório Fiscal aponta ainda a necessidade de redução de
ofício dos saldos de créditos de períodos anteriores.
No que diz respeito às receitas não tributadas pela Recorrente e,
consequentemente, majoradas pelo Relatório Fiscal, verificam-se abaixo os itens questionados
pela Fiscalização, tal como destacado no Recurso Voluntário:
 Receitas de subvenções para custeio – benefícios e incentivos fiscais do
ICMS: de acordo com a fiscalização, todos os benefícios e incentivos fiscais
relativos ao ICMS usufruídos pela recorrente em 2018, escriturados nas
contas contábeis n. 3222003 ("Incentivos ICMS") e n. 3229003 ("Inc. Fiscal
Subvencoes Invest."), caracterizam-se como subvenções para custeio e,
nessa condição, devem compor a base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS. Essa conclusão, de acordo com a fiscalização, está fundamentada
em três premissas, a saber: (i) a recorrente teria escriturado de forma
imprópria os benefícios e incentivos fiscais, visto que as contas contábeis
são redutoras de deduções de vendas, ao passo que deveriam ter sido
escriturados em contas de receitas; (ii) a recorrente não teria usufruído de
benefícios fiscais que tenham sido concedidos de acordo com a alínea 'g", do
inciso XII do parágrafo 2o do art. 155 da Constituição Federal, já que não
apresentou qualquer Convênio aprovado nos termos da Lei Complementar
n. 24, de 7.1.1975, assim como não comprovou os atos de registro e
depósito, tal como determinado pelo art. 3o da Lei complementar n. 160, de
7.8.2017; e (iii) nenhuma parcela dos benefícios fiscais usufruídos pela
recorrente foi registrada na reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da
Lei n. 6404, de 15.12.1976, desrespeitando o requisito constante no caput
do art. 30 da Lei n. 12973, de 13.5.2014;
 Receitas de venda de pré-mistura para pães: segundo o agente fiscal, o
disposto no inciso XVI, do art. 1o da Lei n. 10925, de 23.7.2004, que
estabelece alíquota zero da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as vendas
de pré-misturas próprias para a fabricação de pão comum não seria aplicável
a 4 (quatro) produtos comercializados pela recorrente (PM PAO DOCE 25KG

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.654 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724746/2019-95
3
PRE MESCLA, PM PAO FORMA HAMB HOTDOG 25KG PRE MESCLA e PM
VERAMIX PAO DOCE 25kg);
 Receitas de venda de milho em grão: No entendimento da d. Autoridade
Fiscal a venda de milhão em grão pela Recorrente para determinados
adquirentes não estaria abarcada pela regra de suspensão das
contribuições, prevista no art. 54 da Lei n. 12350, de 20.12.2010, na medida
em que não restou comprovado que tais vendas tenham sido realizadas (i)
para pessoas jurídicas produtoras de carnes e miudezas e de aves; ou (ii)
pessoas jurídicas produtoras de rações para suínos e aves;
 Receitas de venda de produtos classificados na posição 23.06 da NCM: de
acordo com o Relatório Fiscal, não seria possível reconhecer a suspensão da
incidência das contribuições sobre as vendas de farelo de algodão, na
medida em que não foram respeitadas as condições do art. 54 da Lei n.
12350, ou seja, não foi comprovado em determinados casos que as vendas
tenham sido realizadas (i) para pessoas jurídicas produtoras de carnes e
miudezas e de aves; ou (ii) pessoas jurídicas produtoras de rações para
suínos e aves; e
 Receitas de prestação de serviços de transporte: as d. autoridades fiscais
concluíram que a recorrente teria deixado de inclusão da apuração das
contribuições receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte.
Neste contexto, considerando que a Recorrente adotou o método de rateio
proporcional para a apropriação de créditos, nos termos do artigo 6°, §3o c/c artigo 15, III, ambos
da Lei n.° 10.833/2003, o Relatório Fiscal “recalculou os percentuais de rateio dos créditos em
razão de ter efetuado as majorações da receita tributada”.
Além dos fatos acima narrados, em relação aos demais créditos fiscalizados foram
glosados em razão do seguinte:
 Créditos apurados sobre aquisições de bens cuja condição de insumo não
foi comprovada: o agente fiscal concluiu pela glosa dos créditos apropriados
na aquisição de pallets, desconsiderando a sua condição de insumos da
produção da recorrente; e
 Créditos apurados sobre serviços portuários: a fiscalização glosou créditos
apurados sobre despesas de armazenagem, serviços de vigilância, serviços
de embarque e administração portuária, todos relacionados à exportação
das mercadorias da recorrente, sob o argumento de que tais serviços e
locações não guardam relação com o seu processo produtivo, bem como
diversos outros serviços relacionados à manutenção industrial, sob a
alegação de que não restou comprovada a relação desses serviços com o
processo produtivo da recorrente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.654 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724746/2019-95
4
 Créditos apurados sobre fretes: a fiscalização glosou diversas despesas
incorridas pela recorrente a título de frete, fundamentando as suas
conclusões em duas alegações, conforme subitens abaixo:
- Fretes não comprovados por documentação hábil e idônea–
subcontratação inexistente: após analisar o modelo logístico relacionado
aos fretes contratados pela recorrente, a fiscalização concluiu que (i) não
houve a efetiva comprovação dos pagamentos realizados aos
transportadores e (ii) as operações realizadas pela recorrente não
poderiam ser consideradas como subcontratação de frete, mas como
contratação direta dos prestadores de serviços de transporte, inexistindo
emissão dos respectivos conhecimentos de transporte tal como exigidos
pela legislação estadual; e
- Fretes amparados por CT-e’s cancelados: de acordo com a fiscalização, a
recorrente teria aproveitado créditos das contribuições com base na
indicação de conhecimentos de transporte que foram cancelados.
 Créditos sobre serviços adquiridos de pessoas físicas: por fim, a fiscalização
a fiscalização glosou diversas despesas incorridas pela recorrente com a
aquisição de tomate de pessoas físicas, sob a alegação de que a recorrente
teria adquirido os serviços de plantio e cultivo de tomate, cujo creditamento
não está autorizado pelo art. 8o da Lei no 10925.
A Fiscalização observou também que, em 31/12/2017, não havia saldo de créditos
da contribuição disponível para utilização futura como desconto na apuração do tributo em
questão. Por esse motivo, nas fichas correspondentes da EFD-Contribuições, os saldos iniciais de
créditos de períodos anteriores foram reduzidos a zero, uma vez que já haviam sido utilizados
como desconto no período atual.
Ainda, o segundo relatório que acompanha o despacho decisório “RELATÓRIO
FISCAL N. 2 – CRÉDITO PRESUMIDO” (fls. 155-173), trata de inconsistências identificadas pela
autoridade fiscal na apuração do crédito presumido da contribuição sub judice, nos termos dos
arts. 31 e 32 da Lei n. 12865, de 9.10.2013. De forma objetiva, os questionamentos fiscais podem
ser resumidos da seguinte forma para esse período:
 As notas fiscais de devolução emitidas pela recorrente e/ou por seus
clientes, cuja dedução não foi por ela comprovada, foram descontadas da
base de cálculo do crédito pleiteado (como acréscimo às deduções), ainda
que não tenham sido localizadas nos registros fiscais e contábeis;
 O relatório fiscal alega que a requerente incluiu indevidamente na base de
cálculo do crédito presumido notas fiscais emitidas em períodos anteriores,
portanto, não pertencente ao trimestre ora analisado. De acordo com a
fiscalização, o aproveitamento de créditos extemporâneos somente deve ser

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.654 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724746/2019-95
5
realizado por meio de retificação dos pedidos referentes ao próprio
trimestre de apuração, na medida em que não há previsão legal para o
aproveitamento extemporâneo;
 Já em relação às operações com ÓLEO DE SOJA REFINADO e MARGARINA, a
fiscalização sustenta que a recorrente apurou incorretamente as bases de
cálculo relativas às operações de venda dos produtos para a Zona Franca de
Manaus (CFOP 6109). Segundo o agente fiscal, as divergências decorreram
do computo, pela recorrente, apenas dos valores das mercadorias enviadas
à Zona Franca de Manaus, ao invés dos valores totais das notas fiscais, que
se obtém da dedução do ICMS desonerado, além da indevida inclusão do
ICMS-ST para essas operações;
 Com relação às operações com ÓLEO DE SOJA REFINADO e MARGARINA, a
fiscalização sustenta que a recorrente considerou em sua apuração duas
notas fiscais que continham produtos não contemplados pelo crédito
presumido acima (notas fiscais não exclusivas), o que seria vedada pela
legislação; e
 No que diz respeito às operações com ÓLEO DE SOJA, classificado na NCM
1507, a fiscalização alega que a recorrente apropriou indevidamente
créditos sobre esses valores, em contrariedade com o art. 31, parágrafo 3o e
parágrafo 7o, incisos I e II, da Lei n. 12865.
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, que foi julgada inteiramente improcedente pela 5a Turma da DRJ09.
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no qual argui a improcedência do
lançamento, relacionando os seguintes tópicos recursais:
i.
A reunião dos processos para julgamento em conjunto;
ii.
Preliminarmente. A nulidade do v. acórdão recorrido: omissões e
cerceamento do direito de defesa.
iii.
A majoração das contribuições apuradas: os ajustes relacionados nas
receitas tributadas. As subvenções para investimento e para custeio; as
receitas de venda de pré-misturas para pães; as receitas de venda de milho
em grão; as receitas de vendas de produtos classificados na posição 23.06 da
NCM.
iv.
As glosas de créditos da contribuição indevidamente realizadas pela
fiscalização.
v.
A redução de ofício dos saldos de créditos de períodos anteriores; e
vi.
A inaplicabilidade da multa e juros sobre os débitos compensados, visto que
a recorrente agiu em observância ao entendimento do próprio fisco.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.654 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724746/2019-95
6
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.

1 – DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E DA COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA E
TURMA ORDINÁRIA.
Como visto no Relatório, o acórdão da DRJ manteve a exigência de PIS e COFINS
sobre receitas decorrentes da venda de pré-misturas destinadas à fabricação de pães, sob o
fundamento de que as mercadorias não se enquadrariam no benefício da alíquota zero previsto
no art. 1o, XVI, da Lei no 10.925/2004.
A autoridade fiscal entendeu que as pré-misturas em questão extrapolariam a
composição indicada na Exposição de Motivos da Medida Provisória no 433/2008 —
posteriormente convertida na Lei no 11.787/2008 —, segundo a qual o pão comum seria aquele
“obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal
e/ou açúcar”.
Cumpre delimitar que a controvérsia dos autos, no meu convencimento, não versa
sobre classificação fiscal, mas sim sobre a interpretação e o alcance do benefício de alíquota zero
concedido pela legislação tributária. Portanto, a questão é eminentemente tributária, de aplicação
da norma de isenção (ou equiparada), e não aduaneira.
Assim, a presente matéria não se enquadra entre aquelas atribuídas, de forma
preferencial, à 4a Câmara da 3a Seção, conforme disposto na Portaria CARF/MF no 627/2024, que
conferiu especialização para matérias relacionadas à importação e exportação, classificação
tarifária e regimes aduaneiros.
A definição da alíquota zero para pré-misturas próprias à fabricação de pão comum
exige apenas o exame da finalidade do produto e da interpretação da norma legal, não
demandando a reclassificação da mercadoria na TIPI ou na NCM.
Por essa razão, entendo que a 1a Câmara da 3a Seção é sim competente para o
julgamento do feito, que aprecia matérias relativas à interpretação de benefícios fiscais e
alíquotas de PIS/COFINS, nos termos do Regimento Interno do CARF.

2 – DA NATUREZA DA NORMA DE ALÍQUOTA ZERO E DA IRRELEVÂNCIA DA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.654 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724746/2019-95
7
O art. 1o, XVI, da Lei no 10.925/2004, incluído pela Lei no 11.787/2008, estabelece a
redução a zero das alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas de venda de pré-
misturas próprias para fabricação de pão comum e do próprio pão comum, classificados,
respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01 da TIPI.
Todavia, a exposição de motivos da Medida Provisória no 433/2008 deixa claro que
o intuito da norma foi preservar o preço do pão comum, entendido como “produto alimentício
obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal
e/ou açúcar”.
Assim, o foco da norma é finalístico — isto é, visa garantir a redução do custo do
pão básico da alimentação do brasileiro — e não classificatório. O julgador, portanto, deve analisar
se a pré-mistura é própria para a fabricação de pão comum conforme a finalidade descrita na
exposição de motivos e na lei, sem ingressar em debate técnico de classificação fiscal, que seria de
competência da 4a Câmara apenas quando o ponto controvertido residisse na posição ou
subposição tarifária aplicável.
No caso concreto, a meu ver, não há divergência quanto à posição tarifária
declarada (NCM 1901.20.00). A discussão limita-se a saber se o produto atende à finalidade legal
para fruição da alíquota zero. Logo, a análise do presente recurso não envolve reclassificação, mas
apenas interpretação teleológica da norma tributária.

3 – DA CONCLUSÃO.
Ante o exposto, voto pela competência desta 1a Câmara da 3a Seção para o
julgamento da matéria, por tratar-se de interpretação de dispositivo de lei que concede alíquota
zero do PIS/COFINS — sem necessidade de incursão técnica em tema de classificação fiscal de
mercadorias.
Ressalto que a Portaria CARF/MF no 627/2024 atribui à 4a Câmara competência
preferencial apenas para matérias aduaneiras ou de classificação tarifária, o que não se verifica
neste processo, em que a controvérsia diz respeito exclusivamente à natureza e finalidade do
produto, à luz da exposição de motivos da MP no 433/2008 e do art. 1o, XVI, da Lei no
10.925/2004.
Assim, entendo que devemos prosseguir na análise do mérito, considerando apenas
os elementos jurídicos necessários à definição da aplicação da alíquota zero às pré-misturas
próprias para fabricação de pão comum, sem necessidade de avaliar ou revisar a classificação
fiscal declarada pela Recorrente.
É como voto.
Todavia, restei vencida pela Turma, nos termos do voto do Redator Designado.
Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.654 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724746/2019-95
8
Laura Baptista Borges

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
O presente processo foi distribuído para a apreciação do Recurso Voluntário
interposto pelo sujeito passivo. Entretanto, analisando os autos, verifico que parte do
litígio trata de classificação tarifária de mercadorias com julgamento definido nos
termos da PORTARIA CARF/MF No 627, DE 18 DE ABRIL DE 2024, que estabelece
especialização da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias para julgar,
preferencialmente, esse tipo de matéria:
Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica
atribuída especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:
(...)
VII - classificação tarifária de mercadorias;
§3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que
após a entrada em vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos
fora do âmbito da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF,
serão devolvidos à Divisão de Sorteio e Distribuição - Disor, da Coordenação
de Gestão do Acervo de Processos - Cegap, para novo sorteio e distribuição
entre as turmas ordinárias especializadas que compõem a referida câmara.
O presente processo administrativo decorre da análise de pedido de
ressarcimento/compensações (PER/Dcomps), sendo que parte da reapuração das
receitas de vendas está relacionada com reclassificação de pré-misturas para pães,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.
Após a publicação da referida Portaria, os presentes autos foram
redistribuídos para a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste
E. CARF, sob relatoria da Ilma. Conselheira Laura Baptista Borges, sendo que compete à
4a Câmara de 3a Seção do CARF o julgamento dessa temática.
Assim sendo, voto pela incompetência da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 3a Seção, determinando a devolução deste processo à Divisão de Sorteio e
Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão do Acervo de Processos - Cegap,
para novo sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias especializadas que compõem a
referida câmara, conforme estipulado pelo §3° do art. 1° da Portaria CARF/MF No 627, DE
18 DE ABRIL DE 2024.
É a resolução.
Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.654 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724746/2019-95
9
Renan Gomes Rego